Tribunal: TJDFT
Processo: 0744595-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744595-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NAJU - ES COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Itaú Unibanco S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, na execução de título extrajudicial movida contra NAJU ES Comercial de Veículos e outros, processo 0003058-80.2016.8.07.0001. Preparo em ID 65324195. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e